Tribunal: TJBA
Processo: 8026733-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026733-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA FERREIRA MENDES Advogado(s): ROSANGELA SERRA LEITE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos de ação ajuizada por MARIA RAIMUNDA FERREIRA MENDES em face de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da insuficiência econômica, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas. A agravante sustenta ser pensionista, possuir renda líquida comprometida por descontos mensais e não ter condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência financeira apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da ausência dos requisitos para deferimento integral do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade financeira da parte requerente. 5. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando existirem elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, desde que oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência. 6. Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em declaração de imposto de renda e contracheque previdenciário, revelam renda média mensal líquida superior a R$ 6.000,00 e rendimentos tributáveis anuais de R$ 76.201,99, circunstâncias incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica. 7. As despesas informadas pela agravante não demonstram comprometimento financeiro suficiente para inviabilizar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 8. O parcelamento das custas processuais em seis parcelas mostra-se medida proporcional e compatível com os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, preservando o acesso à justiça sem afastar a obrigação de recolhimento. 9. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausente comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, bem como autoriza o parcelamento das custas processuais em hipóteses semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, caput, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJMS, AI 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, pub. 01.07.2024; TJBA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 28.05.2024; TJBA, AI 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026733-41.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA RAIMUNDA FERREIRA MENDES e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11